Tribunal: CARF
Processo: 10850.905916/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.905916/2009-47
ACÓRDÃO
9202-011.628 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
OSWALDO AMBROSIO ZANCANER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/07/2005, 16/11/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÓBICE AFASTADO. NECESSIDADE DE RETORNO
DO PROCESSO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - DRF DE ORIGEM.
ENFRENTAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO.
Afastado o óbice posto pela decisão de primeira instância, o qual
prejudicou o prosseguimento no enfrentamento do mérito da demanda
posta nos autos, impõe-se remeter o processo à DRF de origem para que
sejam analisadas as demais questões atinentes ao direito creditório
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.628 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10850.905916/2009-47
2
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Despacho Decisório que indeferiu Pedido de Restituição
pelo fato de os recolhimentos, em que se consubstanciariam os créditos pleiteados, se
encontrarem alocados a débitos declarados.
O Despacho Decisório encontra-se à fl. 193.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade às fls. 2/13, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II/SP às fls. 200/208.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 211/232, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
desta Seção deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2201-009.116 às fls. 253/259.
A União interpôs Recurso Especial às fls. 261/286, propugnando pelo seu
conhecimento e provimento, com vistas a que fosse reformado o acordão recorrido e
restabelecido o lançamento.
Em 22/9/22 - às fls. 290/294 - foi negado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
Irresignado, o sujeito passivo também interpôs Recurso Especial às fls. 315/325,
pugnando, ao final, fosse integralmente reconhecido seu direito creditório.
Em 16/6/23 - às fls. 399/401 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “PER/DCOMP - critério para determinação de retorno dos
autos à unidade responsável pela administração do tributo para análise do direito creditório.”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 12/1/24 (processo
movimentado em 13/12/23 – fls. 402), a Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Os herdeiros tomaram ciência do acórdão de recurso voluntário a partir de 31/1/23
(fls. 302 e ss) e apresentaram recurso especial tempestivamente em 15/2/23 (fl. 326).
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “PER/DCOMP - critério para determinação de retorno dos autos à unidade
responsável pela administração do tributo para análise do direito creditório”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.628 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10850.905916/2009-47
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 15/07/2005, 16/11/2005
IRPF. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. DIREITO ADQUIRIDO.
DECRETO-LEI No 1.510/76.
Não incide imposto de renda quando na alienação de participações societárias
adquiridas há mais de cinco anos contados do início de vigência da Lei no
7.713/88, em decorrência do direito adquirido.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar a questão do direito
adquirido à isenção a que alude o Decreto 1.510/76 e, assim, determinar o
retorno dos autos à unidade responsável pela administração do tributo para dar
continuidade à análise do direito creditório.
Como relatado, trata-se de Pedido de Restituição originalmente indeferido pela
unidade da RFB, por meio do qual buscou-se reaver recolhimentos a título de IR apurado sobre
GCAP experimentado na alienação de participação societária.
O indeferimento, operado a partir de processamento eletrônico, fundamentou-se
no fato de o recolhimento (cod. 4600) encontrar-se integralmente alocado ao respetivo débito
declarado. Não obstante, a tese recursal residiu na improcedência do débito que declarara, na
medida em que faria jus à isenção conferida pelo artigo 4o do DL 1.510/76.
Na sequência, o colegiado de primeira instância houve por bem julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, após vazar o entendimento segundo o qual
referida isenção não se aplicaria às alienações ocorridas após 1o de janeiro de 1989, tese então
afastada pelo colegiado a quo.
Assentou o colegiado recorrido, alinhado à jurisprudência desta 2a Turma, que “Não
incide imposto de renda quando na alienação de participações societárias adquiridas há mais de
cinco anos contados do início de vigência da Lei no 7.713/88, em decorrência do direito
adquirido”, após o quê, determinou o retorno dos autos à unidade de origem da RFB para a
apuração do direito creditório superada, agora, a temática do direito à isenção. Veja-se:
Portanto, entendo que de fato o recorrente tem o direito à isenção pleiteada nos
termos do Decreto 1.510/76, porém cabe à unidade de origem, a análise do caso
em concreto, para verificar a existência do direito creditório do contribuinte.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição fatos
e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso,
para dar provimento parcial ao recurso voluntário para superar a questão do
direito adquirido à isenção a que alude o Decreto 1.510/76 e, assim, determinar o
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.628 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10850.905916/2009-47
4
retorno dos autos à unidade responsável pela administração do tributo para dar
continuidade à análise do direito creditório
E é justamente nesse ponto, é dizer, contra o retorno dos autos para a apuração do
direito creditório é que se insurge o recorrente, buscando fosse o crédito apurado e integralmente
reconhecido no contencioso administrativo.
Para tanto, indicou os acórdãos 2401-006.137 e 2402-011.003 como paradigmas
representativos do dissídio interpretativo a demandar solução por este Colegiado.
Vejamos os paradigmas:
2401-006.137
Lá, tal como aqui, analisou-se a temática da isenção na alienação de participação
societária e após dar provimento ao recurso, novamente tal como aqui, não se determinou o
retorno dos autos à RFB para apuração do crédito cujo direito fora reconhecido ao recorrente.
Confira-se os seguintes trechos:
A fiscalização entendeu que o fato gerador do tributo seria a percepção dos
ganhos de capital pela alienação da participação societária, de modo que tal fato
teria ocorrido sob a vigência da Lei n° 7.713/88, o que teria o condão de
concretizar a hipótese de incidência nela contida, sendo essa, inclusive, a única
motivação posta para o indeferimento do pleito do contribuinte.
Admitir que o julgador pudesse introduzir novos motivos, estranhos aos fixados
originalmente, seria reconhecer a eternidade da lide, pois, a todo o momento, o
contribuinte se colocaria diante de novas acusações, devendo apresentar, com
isso, reiteradamente, justificativas para todas elas.
Assim, como os fatos narrados pelo Relator eram conhecidos pela fiscalização
tributária e nada foi omitido, não cabe inovar a acusação fiscal trazendo
elementos estranhos à lide. A controvérsia dos autos, portanto, diz respeito
unicamente ao direito à isenção (direito adquirido) e não aos fatos.
Note-se que lá, diferentemente do que se tem aqui, teria havido – infiro - um
despacho decisório proferido em análise manual, ocasião em que a autoridade administrativa teria
tido conhecimento de todas as questões fáticas atinentes ao pedido de restituição, condição esta
reputada importante e decisiva para aquele colegiado paradigmático.
Ao passo que aqui, tratou-se de despacho decisório eletrônico, em que o
indeferimento do PER/DCOMP se deu em razão de o DARF vindicado se encontrar alocado a
débito confessado pelo próprio interessado.
Logo, penso haver diferenças fáticas importantes que impedem o conhecimento do
recurso com esteio nesse paradigma.
2402-011.003
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.628 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10850.905916/2009-47
5
Já neste caso, analisando a mesma matéria e, da mesma forma, dando provimento
ao recurso do sujeito passivo, o colegiado houve por bem reconhecer o crédito pleiteado sem que
houvesse a determinação para a sua apuração pela unidade da RFB. Veja-se:
Neste espeque, considerando que a controvérsia objeto do presente processo
administrativo diz respeito ao direito adquirido (ou não) à isenção prevista art. 4°,
alínea "d" do Decreto-lei n° 1.510/76, impõe-se o provimento do recurso
voluntário do Contribuinte, com o reconhecimento do crédito pleiteado.
E mais, a julgar de seu relatório, as circunstâncias fáticas do indeferimento do pleito
se aproximam sobremaneira da que se tem aqui. Confira-se:
Trata o presente processo de pedido de restituição do valor pago de R$
997.105,61, conforme Per/Dcomp de fl. 01, que corresponde ao recolhimento
efetuado em 28/01/2009, via DARF, com o código de receita 4600, relativo ao
imposto sobre o lucro obtido na alienação de participação societária.
2. O pedido de restituição foi indeferido pelo Despacho Decisório de fl. 02, que,
sem maiores informações, fundamentou-se no art. 165 do Código Tributário
Nacional — CTN e informou da inexistência de crédito.
Com efeito, tenho que a divergência se estabeleceu em relação a este último
paradigma, vez que, ao que tudo indica, aquele colegiado daria, a este caso, o mesmo desfecho
que lá foi dado.
Não havendo contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos para a
admissibilidade do recurso, encampo, mutatis mutandi, o despacho de prévia admissibilidade, nos
termos a seguir, e dele conheço.
Com efeito, verifica-se que o recorrente logrou demonstrar a divergência
suscitada: no caso do recorrido, reconheceu-se o direito adquirido à isenção a que
alude o Decreto 1.510/76 e deu-se provimento parcial ao recurso, determinando-
se o retorno dos autos à unidade RFB para análise da existência do direito
creditório decorrente dessa isenção, ao passo que, nos casos paradigmáticos,
houve decisão pelo reconhecimento do direito adquirido à isenção e pelo
reconhecimento dos direitos creditórios alegados.
Quanto ao mérito, não vejo retoques na decisão recorrida.
Diga-se, de início, que o mérito do pedido sequer foi analisado pela instância
competente da RFB, uma vez que os recolhimentos reclamados se encontram/encontravam
apropriados aos respectivos débitos, sendo certo que a análise acerca do direito creditório
demandará, doravante, constatar/determinar à improcedência, se total ou parcial, do débito
anteriormente declarado pelo próprio sujeito passivo.
Expressando-se de outra forma, tomando como definitiva a decisão que assentou
ser isenta do IR, a alienação de participações societárias adquiridas há mais de cinco anos
contados do início de vigência da Lei no 7.713/88, competirá ao setor competente da RFB, verificar
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.628 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10850.905916/2009-47
6
se o GCAP apurado, sobre o qual incidiu e foi recolhido o IR reclamado, refere-se integralmente a
participações societárias que satisfaçam a condição posta ou se há, por exemplo, participação
(quotas/ações bonificadas) adquirida há menos de cinco anos do marco acima estabelecido.
Nessa perspectiva, penso que uma vez afastado o óbice imposto pela decisão de
primeira instância e que aqui funcionou como uma prejudicial à quantificação do crédito, tenho
por pertinente a devolução dos autos à unidade da RFB, sob pena de dar azo à supressão de
instância, para que se prossiga na análise e quantificação do crédito pleiteado.
Nesse mesmo sentido, mutatis mutandi, assim decidiu esta Turma no julgamento
do acórdão 9202-010.504, na sessão de 26/10/22, cuja ementa e conclusão do voto condutor
passo a colacionar:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DO
PROCESSO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
- DRF DE ORIGEM.
ENFRENTAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO.
Afastada a prescrição acolhida na decisão inaugural, a qual prejudicou o
enfrentamento do mérito da demanda posta nos autos, impõe-se remeter o
processo à DRF de origem para que sejam analisadas as demais questões
suscitadas pela contribuinte, seja em relação à efetiva existência do indébito
pretendido, seja em relação à aplicação dos expurgos inflacionários.
[...]
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, a fim de reconhecer a existência de supressão de instância e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal da Origem, para
que analise o mérito do pedido de restituição, inclusive sobre a aplicação ou não
dos expurgos inflacionários.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 411
DF CARF MF
Original